Tribunal: TJDFT
Processo: 0722494-66.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL FIRME E COERENTE. VARIEDADE E NATUREZA DAS DROGAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA ESCORREITA. MAUS ANTECEDENTES, REINCIDÊNCIA E CONDUTA SOCIAL DESFAVORÁVEL. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO DESPROVIDO.
1. A materialidade restou comprovada pelos laudos e autos de apreensão que atestaram a existência de diversas substâncias entorpecentes — maconha, cocaína, crack e haxixe — fracionadas em porções prontas para a comercialização. A autoria decorre da prova oral colhida sob contraditório, notadamente dos depoimentos convergentes dos policiais responsáveis pela investigação e prisão, que relataram o monitoramento prévio do local, o registro de trocas de objetos entre o réu e terceiros e a apreensão das drogas no quarto de seu uso exclusivo.
2. A diversidade e a forma de acondicionamento das drogas, aliadas à presença de balança de precisão, faca com resquícios, aparelhos celulares e quantia em espécie, demonstram a destinação mercantil do entorpecente e afastam as teses de absolvição e de desclassificação para o art. 28 da Lei no 11.343/06.
3. Correta a dosimetria fixada, com valoração negativa dos antecedentes, conduta social e circunstâncias do crime, bem como reconhecimento da reincidência, sem ocorrência de bis in idem.
4. Recurso conhecido e desprovido.